Tribunal: TJSP
Processo: 0006058-43.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006058-43.2020.8.26.0026, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAM
PARREIRA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006058-43.2020.8.26.0026 -Voto no 13380
2
Voto no 13.380
Agravo em Execução no 0006058-43.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: William Parreira de Freitas
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretensão de revogação da
decisão que deferiu a progressão de regime. Realização
de exame criminológico. Faculdade do Magistrado.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da r. decisão do M.M. Juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ

Bauru, que deferiu ao sentenciado William Parreira de Freitas a
progressão ao regime aberto (fls. 37/38).
Sustenta que o agravado não ostenta mérito à concessão da
benesse, tendo em vista a prática de delito de praticado com grave
ameaça. Requer, assim, o retorno do reeducando ao regime prisional
fechado e sua submissão a exame criminológico (fls. 02/15).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 43/50).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 51.
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006058-43.2020.8.26.0026 -Voto no 13380
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
(fls. 63/65).
É o relatório.
No mérito, o recurso não prospera.
Consoante a decisão de fls. 37/38 e boletim informativo de fls.
21/25, o agravante foi condenado à pena total de 10 anos, 11 meses e 20
dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado pelo
concurso de pessoas, roubo simples e furto qualificado e cumpriu mais
de 1/2 da pena.
O requisito de ordem objetiva é incontroverso, de sorte que o
inconformismo do Ministério Público se limita ao preenchimento do
requisito subjetivo.
O Juízo das Execuções concedeu ao agravado a progressão para
o regime aberto, por entender ser suficiente o atestado comprobatório de
seu bom comportamento e ausência de falta disciplinar de natureza
grave recente, uma vez que as duas faltas graves que o agravante
ostenta foram praticadas há mais de 10 anos.
Após a alteração promovida pela Lei no 10.792/2003, tem-se que
o art. 112 da Lei de Execução Penal tornou facultativa a realização do
exame criminológico, quando for possível ao Magistrado extrair de
outros elementos o preenchimento do requisito subjetivo. Ademais, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006058-43.2020.8.26.0026 -Voto no 13380
4
foi acostado ao feito que demonstre o desacerto da decisão combatida,
que deve, então, ser mantida. Nesse sentido:
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o exame
criminológico,
por
estarem
presentes
os
requisitos
indispensáveis à concessão do benefício da progressão, não
pode o Tribunal a quo exigir a realização da referida
perícia.” (STJ HC no 95.608/SP Relator Ministro Nilson
Naves j. 03/03/2008).
Observo, ainda, que a quantidade de pena a cumprir e a natureza
dos delitos, praticado com grave ameaça ou violência, por si sós, não
constam como impedimento legal à progressão. Assim, sua exigência
nestes casos deve vir acompanhada de concreta fundamentação da
gravidade das condutas praticadas pelo sentenciado, não apenas a
natureza dos delitos.
Confira-se:
“a gravidade e a natureza do crime praticado, bem como a
longa pena a cumprir são circunstâncias que não podem,
por si só, impedir a benesse, até porque constituem fatores
extralegais”
(Agravo
de
Execução
Penal
n°
7000803-58.2016.8.26.0047, 2a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Francisco Orlando, julgado em 19 de setembro de 2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo
a respeitável decisão recorrida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator